Tribunal: TJSP
Processo: 0000459-35.2016.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos policiais em consonância com os demais elementos de convicção colhidos – Condenação mantida – Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais – Substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Apelo desprovido.